Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão (ID 98062729) em sede de liquidação de sentença promovida por ESMERALDA MALTA BRANDAO e ERALDO MALTA BRANDAO FILHO, que indeferiu o pleito do réu/agrante, nos seguintes termos: (...) Cabe esclarecer que a liquidação por procedimento comum é cabível quando forem necessárias para a definição do quantum debeatur a alegação e prova de fato novo. Entretanto, considerando a natureza coletiva do título executivo, bem como o fato de que se processa em autos, o procedimento a ser adotado é a liquidação por arbitramento. Deste feita, indefiro o pleito do Réu. Fica a parte requerida intimada a prosseguir nos termos da decisão de ID 92837418, documentos elucidativos referentes às Cédulas de Crédito Rural indicadas na petição inicial, de modo a possibilitar a liquidação dos créditos, nos termos do artigo 510 do CPC. Na oportunidade, deverá a parte requerida juntar ao processo os documentos os slips ou extratos de evolução dos débitos, onde consta todo o lançamento, desde a liberação do crédito, até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 dacédula rural contratada de no 87/60012-9, bem como as demais que existam em nome dos credores. No mesmo prazo, o Réu deverá informar se houve cessão do crédito objeto da presente demanda em favor da União Federal. (...) Em suas razões recursais, o banco agravante requer liminarmente a suspensão do feito. Postula preliminarmente a inclusão da União e do Bacen no polo passivo da demanda, tendo em vista que são devedores solidários e, por conseguinte, seja declinada a competência à Justiça Federal. O agravante não se conforma com a metodologia de cálculos. Sustenta que ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ato jurídico perfeito, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88. Defende que a Ação Civil Pública que tramitou perante a Justiça Federal tem abrangência nacional e deve ser utilizado os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Assevera ser correta a incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento ao seu recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo ID 28059832. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo postulado, sendo certo que demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito recursal. A um, porque, ao menos nesta análise preliminar, não identifico a probabilidade de provimento do recurso, visto que a obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte dele. Vale destacar, a princípio, o entendimento já manifestado neste Tribunal, cuja decisão agravada apresenta consonância: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) A dois, porque, ainda que a ação civil pública tenha sido julgada em Vara Federal, haja vista que o julgamento da fase de conhecimento por juízo federal se deu pelo interesse da União na ação coletiva, não persiste a competência federal nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença. Assim, cabe à justiça comum estadual processar o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.